Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Furto tentado. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 18 dias de reclusão pelo crime de furto tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - após receberem denúncia de furto de cabo de energia elétrica, policiais encontraram o réu no local, usando luva de proteção e ferramentas, sujo de terra, próximo a buraco e fios elétricos retirados -, confirmadas pelos policiais, são provas suficientes de que o réu foi o autor do crime.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.